Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DA LOCATÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUERES E TARIFAS GERADAS FORA DO PERÍODO DA LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ADMINISTRADORA E PROCURADORA DA LOCADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA RÉ. ART. 485, INCISO VI, CPC.
1. Analisando o instrumento particular que sustenta a relação jurídica entabulada, a ré sequer figura no contrato de locação como locadora, mas simplesmente como responsável pela vistoria do imóvel fornecendo-se como local onde será pago o valor mensal do aluguel o que torna claro que ela não atua em seu próprio nome, mas sim, no nome da proprietária mandante. Assim sendo, tais poderes de representação não se confundem com a substituição processual, não possuindo a administradora do imóvel legitimidade para, em nome próprio, figurar no polo passivo da ação para discussão de questões referentes ao contrato de locação.
2. Negou-se provimento ao apelo.